Tribunal: STJ
Processo: 0019415-27.2017.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682640 - SP (2024/0241344-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: FERNANDO NOGUEIRA GRAMANI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/10/2025
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51685097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:11:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: c91e9bbf-970a-4ced-b754-594d0bd3f656

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682640 - SP (2024/0241344-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: FERNANDO NOGUEIRA GRAMANI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por EDSON NICOLAU AMBAR, contra
a decisão desta Relatoria (fls. 436-441), que não conheceu do agravo do recurso especial por
ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial
na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante defende que:
"[...] a r. decisão agravada do E. Tribunal Local negou seguimento ao apelo
nobre de forma genérica, o que de certa forma dificulta ou até impossibilita a
impugnação sem que se argumente que nas razões do recurso especial houve a
demonstração específica e concreta de que o v. acórdão ofendeu os
dispositivos legais dados por malferidos no recurso especial. [...] Deflui desse
precedente que não se pode exigir que se proceda à impugnação específica de
decisão genérica, tal como a proferida no juízo de admissibilidade do E.
Tribunal Local que negou seguimento ao recurso especial com base no artigo
1.030, V, do CPC, sob o fundamento de que não se verifica a ofensa e não
ficou demonstrada a vulneração aos dispositivos legais, pois as exigências
legais na solução das questões foram atendidas pelo v. acórdão, nos termos da
Súmula 7 do E. STJ." (fls. 455-457).
Documento eletrônico VDA50894139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:16
Código de Controle do Documento: 665908eb-1d28-4989-8bcb-732fadf8b157

Ademais, alega a ocorrência de impugnação específica ao enunciado da Súmula n.
7 do STJ, pois:
"[...] A Súmula 7 do STJ foi devidamente impugnada no item II (parágrafos 15
ao 28) das razões do agravo em recurso especial, precisamente nos parágrafos
15 ao 25 do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 396/399). [...] As questões
recursais não impõem a revisão do contexto fático-probatório, não atraindo à
espécie os óbices consubstanciados na Súmula 07 do STJ. [...] o julgamento da
C. Câmara Julgadora do Tribunal de origem não decidiu diante das provas e
circunstâncias fáticas próprias do caso sub judice sendo certo que as razões do
recurso especial não se ativaram em fatos sob a perspectiva do reexame desses
elementos, mas à luz enquadramento dos dispositivos legais dados como
não encontrando óbice no enunciado da
malferidos pelo v. acórdão recorrido
Súmula 7 deste E. Superior Tribunal de Justiça. [...] A Corte Estadual apenas
enquadrou inadequadamente os fatos aos dispositivos legais, não incidindo a
[...] o recurso
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
não visa ao
,
reexame de matéria fática
mas apenas a constatação da violação aos
, tratando-se de matéria exclusivamente de
dispositivos dados como afrontados
direito e não de fato. [...] além de não revolver matéria fática (a afastar a
aplicação da Súmula 07 deste C. STJ), a questão delineada no recurso especial
não enseja à análise dos fatos. As questões suscitadas pelo Agravante nesta
sede especial e a controvérsia dos autos não está associada à prova produzida
nos autos,
[...] não há falar-se em incidência da Súmula 7
mas aplicação da lei.
do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Agravante não visa à
reapreciação fático probatória,
esbarrando na Súmula 07 desta C. Corte
não
Superior." (fls. 458-461).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo
em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 489).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA50894139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:16
Código de Controle do Documento: 665908eb-1d28-4989-8bcb-732fadf8b157

Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 436-441 não conheceu do
agravo em recurso especial (ausência de impugnação específica ao enunciado da Súmula n. 7 do
STJ), com base no seguinte fundamento:
I - "Tem-se que os argumentos apresentados foram genéricos, não tendo sido
demostrado como seria possível a análise das apontadas violações sem que
implique o revolvimento do conjunto fático-probatório, ao considerar ter
somente havido, no acórdão do Tribunal a quo, fundamentos de direito que
motivassem as supostas afrontas aos arts. 464, caput, e 370, ambos do CPC;
9o, parágrafo único, da Lei n. 10.426/02; 45, parágrafo único, 112, IV, e 174
do CTN; 2o e seguintes da Lei n. 6.830/80; 61 da Lei n. 9.430/96; e 412 e 413
(fl. 440).
do CC."
Todavia, em sede de agravo interno, não logrou êxito de impugnar
especificamente o referido fundamento, pois foram genéricas as argumentações expressas,
deixando de demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido apontados tão somente
os fundamentos de direito que motivassem as referidas afrontas legislativas quando da prolação
do acórdão pelo Tribunal de origem.
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:30:16
Código de Controle do Documento: 665908eb-1d28-4989-8bcb-732fadf8b157

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.640 / SP
Número Registro: 2024/0241344-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194152720174039999 13552320128260035 194152720174039999
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : FERNANDO NOGUEIRA GRAMANI
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: EDSON NICOLAU AMBAR
ADVOGADA
: BERENICE SOUBHIE NOGUEIRA MAGRI - SP121288
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : FERNANDO NOGUEIRA GRAMANI
TERMO
Documento eletrônico VDA51651690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:39
Código de Controle do Documento: 598a15de-eb63-4209-8a65-e1ee586dad6f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:52:39
Código de Controle do Documento: 598a15de-eb63-4209-8a65-e1ee586dad6f